Tribunal: CARF
Processo: 10665.723302/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.723302/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.578 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009, 2010
ITR. USINA HIDROELÉTRICA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência do ITR sobre as terras submersas por águas que formam
reservatórios artificiais com fins de geração e distribuição de energia elétrica
(usinas hidroelétricas) bem como as áreas de seu entorno.
A posse e o domínio útil das terras submersas pertencem à União Federal, pois
a água é bem público que forma o seu patrimônio nos termos da Constituição
Federal, não podendo haver a incidência do ITR sobre tais áreas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Luís Henrique Dias Lima (relator), Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff
Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator designado
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.723302/2013-12
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.578 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.723302/2013-12

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído mediante o Auto de
Infração (AI) - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – Exercícios 2009 e 2010 – valor
total de R$ 7.191.173,73 – com fulcro em falta de recolhimento de ITR, conforme discriminado
no relatório fiscal.
Cientificada da decisão de primeira instância em 24/06/2014, a Impugnante, agora
Recorrente, mediante procuradores devidamente qualificados nos autos, apresentou recurso
voluntário em 24/07/2014, alegando, em apertada síntese, i) nulidade do auto de infração por
ausência de fundamentação; ii) não incidência de ITR sobre bens afetados às concessões de
energia elétrica; iii) ausência de valor comercial dos imóveis afetos à concessão de serviços
públicos; e iv) valor da terra nua igual a zero.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Para uma melhor contextualização deste contencioso fiscal, resgato o relatório da
decisão recorrida:
[...]
Foi lavrado auto de infração de ITR contra a contribuinte acima identificada, dos
exercícios de 2009 e 2010, no valor total de R$ 7.191.173,73, relativo ao imóvel
denominado Furnas 861 Usina Hidrelétrica de Furnas, no município de Alpinópolis –
MG, NIRF 2.707.341-6, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 03
a 08.
A contribuinte preliminarmente intimada a apresentar laudo técnico de avaliação para
comprovação do valor da terra nua, não comprovou as informações contidas na DITR,
motivo pelo qual não foram aceitas, sendo o VTN arbitrado de conformidade com o
artigo 14 da lei 9393/96.
A contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
a) O enquadramento foi efetuado sem qualquer embasamento na realidade fática, uma
vez que a Fiscalização classificou a área tida como tributável sem qualquer diligência
prévia ao local. Além disso, no Auto de Infração não consta fundamentação para o
arbitramento de ofício do VTN. Verifica-se, assim, a violação dos princípios do dever
de investigação, da verdade material, e da fundamentação, devendo-se declarar nulo o
Auto de Infração;
b) A área é um bem público de uso especial, afetado pelo regime de concessão,
destinado à prestação de serviço público, impedindo o exercício dos direitos inerentes
ao domínio. Sendo assim, é afastada a possibilidade jurídica de oneração das áreas
necessárias à geração, distribuição e transmissão de energia elétrica por ITR, uma vez
que o núcleo do fato gerador do ITR é a propriedade, ou a posse que exterioriza esta;
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.578 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.723302/2013-12

c) A contribuinte incluiu na DITR, por equívoco, a parcela do imóvel em discussão
como área tributável, e a Administração, em nome do princípio da verdade material,
deveria ter notificado a contribuinte para que procedesse a retificação necessária;
d) Não há valor de mercado para a apuração do VTN, por meio do qual se iniciam os
cálculos, visto que se trata de bem do domínio público, fora do comércio;
e) Diante do exposto, requer que seja acolhida a preliminar, anulando-se o Auto de
Infração. Do contrário, requer que seja declarado improcedente o Auto de Infração e
arquivado o feito fiscal. Se assim não entender, requer a atribuição do VTN relativo à
área de matas para a área tributável.
[...]
Pois bem.
Considerando-se que perante à segunda instância a Recorrente não aduz novas
razões de defesa, nem mesmo conjunto probatório capaz de infirmar o lançamento em apreço,
confirmo e adoto a decisão recorrida em suas razões de decidir, forte no art. 57, § 3o., do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343/2015:
[...]
Não assiste razão à contribuinte pelos motivos abaixo, na ordem da impugnação
relatada:
a) O “enquadramento” ou seja, o quantitativo utilizado em relação à área tributável foi
exatamente como declarado pela impugnante, sendo, no mínimo, estranha a afirmação
que esse enquadramento teria sido efetuado pela autoridade fiscal, e, diligências prévias
para confirmar as informações do contribuinte na DITR, o que é, em princípio, tido
como verdadeira, não tem qualquer previsão legal quando não há indícios de
irregularidades por parte dos contribuintes, sendo o contribuinte o único responsável por
essas informações. Qualquer alteração da DITR cabe ao próprio contribuinte,
retificando tempestivamente sua declaração do ITR e não à administração através de
diligências, pela efetividade dessas informações. Não cabe à administração tributária a
investigação da verdade material por hipotéticos erros que possam ser cometidos pelos
contribuintes, o que corresponderia dizer que a Administração seria obrigada a verificar
todas as informações de todos os contribuintes por todos os fatos cuja obrigação de
informar devem ser embasadas em situações reais trazidas pelos próprios contribuintes.
O enquadramento legal do arbitramento do VTN está muito claro no auto de infração
em fls. 05, sendo o artigo 14 da lei 9393/96. A nulidade argüida é, portanto, descabida
de qualquer fundamento fático ou legal;
b) A afirmação de que a área é bem público de uso especial afetado pelo regime de
concessão de serviço público impedindo o exercício de direitos inerentes ao domínio
não é verdadeira, considerando que a atividade é uma atividade com fins lucrativos
embora concessão de serviço público, cuja utilização da área não tem qualquer tipo de
isenção ou exclusão da tributação do ITR por esse fato, e, se houvesse teria que ser
expressa na legislação vigente, como, por exemplo, as áreas alagadas com esse fim e
áreas de interesse ambiental descritos em laudo técnico e tempestivamente declarada
através de ADA ao IBAMA, conforme determina o § 1o do artigo 17-O da lei 6.938/81
com a redação dada pela lei 10.165/2000. Não existe isenção subjetiva por ser a
empresa concessionária de serviço público como quer a impugnante. O fato gerador é
sim a propriedade ou posse do imóvel rural nos termos da lei 9393/96 e a impugnante é
a proprietária do imóvel, e, consequentemente contribuinte do ITR;
c) O equívoco quanto à impugnante ter incluído parcela do imóvel em discussão como
área tributável deveria ser comprovado para que a Autoridade Fiscal pudesse em
observância ao princípio da verdade material considerar esse equívoco como erro de
fato, mas, pelo contrário, conforme detidamente explicado no relatório fiscal, fls. 13 a
16, em relação às áreas de preservação permanente e observando as informações da
impugnante, que, além das áreas de preservação permanente legalmente definidas, toda
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.578 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.723302/2013-12

a área que ultrapasse a Cota Máxima Maximorum de 769 metros está fora da Área de
Preservação Permanente devendo ser avaliada para apuração do ITR, tendo restado
exatamente a área declarada tributável pelo próprio contribuinte ora impugnante;
d) Nada mais absurdo do que a afirmação de que a área em comento não tem valor de
mercado, mas, pelo contrário, o valor é infinitamente superior ao valor normal de
mercado, considerando que tal área faz parte de um complexo energético de altíssimo
valor e o valor contábil dessa área com certeza não é “zero”;
e) Não há como se acolher as preliminares arguídas com a consequente anulação do
auto de infração, bem como não há como se declarar improcedente o lançamento. O
VTN utilizado foi o menor dentre os valores atribuídos pelo SIPT e o VTN do exercício
de 2010 é exatamente o valor atribuído às matas;
Pelos motivos acima voto no sentido de rejeitar as preliminares arguídas, e, no mérito,
julgar improcedente a impugnação, mantendo-se o crédito tributário.
[...]
Nessa perspectiva, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator Designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar pelas razões a seguir expostas.
Conforme exposto no relatório e no voto vencido supras, trata-se o presente caso
de Auto de Infração (fl. 3) com vistas a exigir débitos do ITR em decorrência da constatação,
pela Fiscalização, da seguinte infração: não comprovação do VTN declarado.
De acordo com a autoridade administrativa fiscal, tem-se que:
O imóvel fica divido exatamente como declarado nas DITR e corroborado pelo Parecer
Técnico, ou seja:

Área Total do Imóvel: 147,734,80 hectares

Área Alagada de Reservatório: 145.949,00 hectares

Área Tributável: 1.785,80 hectares
O que se faz com o presente Auto de Infração é estabelecer valor para a terra que o
próprio contribuinte já declara como tributável, apenas equivocando-se ao informar o
valor das benfeitorias igual ao Valor Total do Imóvel, gerando assim um VTN nulo.
Diante do exposto, foi lavrada o presente Auto de Infração, com alteração dos VTN
declarado nos 2 (dois) exercícios, com o consequente aumento do valor tributável,
apurando-se imposto suplementar conforme demonstrativo.
A Contribuinte defende, conforme exposto no relatório supra, a não incidência de
ITR sobre bens afetados às concessões de energia elétrica; a ausência de valor comercial dos
imóveis afetos à concessão de serviços públicos; e o valor da terra nua igual a zero.
Pois bem!
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.578 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.723302/2013-12

Inicialmente, cumpre trazer à baila o conteúdo do Enunciado de Súmula CARF no
45, segundo o qual o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas
alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
Analisando-se o lançamento fiscal em cotejo com Enunciado de Súmula em
questão, poder-se-ia chegar à conclusão de que aquele está de acordo com este.
Todavia, uma análise mais profunda dos acórdãos precedentes que deram origem
ao Enunciado em voga, notoriamente do Acórdão no 303-35.854, verifica-se que razão assiste à
Recorrente.
De fato, a conclusão objeto do referido Acórdão no 303-35.854 está assim
consolidada:
Feitas essas considerações, concluo, diante de todas as questões postas no decorrer do
voto que:
a) Não há incidência do ITR sobre as áreas de propriedade de Furnas que constituem a
Usina Hidrelétrica, pois após terem sido desapropriadas sobre tais áreas foi construída a
referida Usina Hidrelétrica recebendo as águas represadas, que como trabalhado nessa
peça, tais águas são bens da União.
b) Não há incidência do ITR sobre as áreas de propriedade de Furnas que constituem a
Usina Hidrelétrica, posto que a transferência da referida propriedade para a Recorrente
foi pressuposto para que fosse construída a referida Usina, que após construída tornou
público o bem, de tal modo que a propriedade da Recorrente é limitada aos aspectos de
registros formais e contábeis, não podendo lhe ser atribuída qualquer das características
ou elementos da propriedade, de tal modo que a Recorrente não se enquadra como
sujeito passivo do ITR por não ter a propriedade, a posse ou o domínio útil das terras.
c) Não há incidência do ITR sobre as áreas de propriedade de Furnas que constituem a
Usina Hidrelétrica, pois as águas represadas que inundam as terras pertencem à União,
que detém o domínio útil dessas terras, sendo, portanto, eventual sujeito passivo do
imposto, que tem a sua incidência afastada pela imunidade recíproca.
d) Não há incidência do ITR sobre as áreas do entorno do reservatório que forma a
Usina Hidrelétrica por ser área de preservação permanente nos termos da legislação
aplicável, e em consequência, excluída do campo da incidência do ITR.
e) Não há incidência do ITR sobre as áreas de propriedade de Fumas que constituem a
Usina Hidrelétrica, em vista da impossibilidade de ser atribuído, nos termos da
legislação aplicável, o valor da terra nua.
Ora, a conclusão do acórdão em questão – o qual, registre-se pela sua importância,
é um dos precedentes formadores do Enunciado de Súmula CARF no 45 – é de clareza solar ao
dispor que não há incidência do ITR sobre as áreas de propriedade de Furnas que constituem a
Usina Hidrelétrica, posto que a transferência da referida propriedade para a Recorrente foi
pressuposto para que fosse construída a referida Usina, que após construída tornou público o
bem, de tal modo que a propriedade da Recorrente é limitada aos aspectos de registros formais
e contábeis, não podendo lhe ser atribuída qualquer das características ou elementos da
propriedade, de tal modo que a Recorrente não se enquadra como sujeito passivo do ITR por
não ter a propriedade, a posse ou o domínio útil das terras.
E mais: referida decisão foi igualmente clara ao concluir acerca da não incidência
do ITR tanto sobre as águas represadas, quanto sobre as áreas do entorno do reservatório.
Neste mesmo sentido, é o Acórdão no 2201-003.453 de 06 de fevereiro de 2017,
em relação ao qual não houve interposição de recurso especial por parte da PGFN.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.578 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.723302/2013-12

Conclusão
Ante o exposto, em consonância com os Acórdãos nos 2201-003.453 e 303-35.854
(este, sendo um dos precedentes do Enunciado de Súmula CARF no 45), voto no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital